Tribunal: TJMT
Processo: 1047688-63.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047688-63.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1047688-63.2022.8.11.0041

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÕES – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE CONEXÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE SENTENÇA
EXTRA-PETITA
AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VALOR RAZOÁVEL –
QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS
–
SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO, ERRO DE PREMISSA E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1047688-63.2022.8.11.0041

Embargos de Declaração
nº 1047688-63.2022.811.0041

Embargante:
Galera Mari Advogados Associados

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

Embargante:
Banco Bradesco S.A.

Embargado:
Galera Mari Advogados Associados

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de dois Embargos de Declaração.

Um
oposto pelo autor
Galera Mari Advogados Associados
.

Outro
oposto pelo requerido
Banco Bradesco S.A.
.

Os Recursos foram opostos contra o acórdão que à unanimidade desproveu as apelações das duas partes agora embargantes de declaração
, cujo acórdão foi assim ementado:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE CONEXÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE SENTENÇA
EXTRA-PETITA
AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VALOR RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.
”

Nos seus Embargos de Declaração o autor
Galera Mari Advogados Associados
após sustentas omissão quanto ao enfrentamento dos requisitos do art. 22, §º do Estatuto da OAB, pede o provimento do recurso.

Já nos seus Embargos de Declaração o requerido
Banco Bradesco S.A.
sustenta premissa equivocada e omissão inadequação da via eleita e ocorrência de decisão
extra-petita
. Também omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, bem assim, quanto as provas dos autos.

Após repetir tese de inadequação da via eleita e agora, sustentar contradição, bem como omissão quanto a distribuição dos ônus de sucumbência/prequestionamento, pede o provimento de seus embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1047688-63.2022.8.11.0041

Embargos de Declaração
nº 1047688-63.2022.811.0041

Embargante:
Galera Mari Advogados Associados

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

Embargante:
Banco Bradesco S.A.

Embargado:
Galera Mari Advogados Associados

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de dois Embargos de Declaração.

Um
oposto pelo autor
Galera Mari Advogados Associados
.

Outro
oposto pelo requerido
Banco Bradesco S.A.
.

Os Recursos foram opostos contra o acórdão que à unanimidade desproveu as apelações das duas partes agora embargantes de declaração
, cujo acórdão foi assim ementado:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE CONEXÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE SENTENÇA
EXTRA-PETITA
AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VALOR RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.
”

O Colegiado ao analisar as Apelações interpostas por ambas as partes, agora embargantes de declaração, manteve a sentença, porquanto concluiu, forte no conjunto probatório e, inclusive, em orientação jurisprudencial do STJ, pela possibilidade de utilização da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nos casos em que houve rompimento unilateral e injustificado pelo contratante, como forma de remunerar o advogado pelos serviços prestados no decorrer da vigência da contratação, bem assim, que ao remunerar o advogado de forma fixa e não em percentual, a sentença considerou a razoabilidade de proporcionalidade, em especial, os serviços efetivamente prestados pelo advogado, fato que afasta a alegada omissão de análise do art 22. §2º do Estatuto da OAB, bem como, de omissão de premissa equivocada e omissão inadequação da via eleita/
extra-petita
. Também resta afastada a alegada omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, bem assim, quanto as provas dos autos.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Cuida-se, na origem, de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº.

1047688-63.2022.811.0041
proposta por
Galera Mari Advogados Associados

em face de

Banco Bradesco S.A.
, ambos aqui apelantes,
que foi julgada parcialmente procedente
, arbitrou os honorários no valor de R$15.000,00 para a ação que o autor trabalhou (
ação de
nº. 0805619-02.2018.811.0010, em tramite na Comarca de Boa Vista/RR
), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Quanto a alegada falta de interesse de recurso por ter o autor,
Galera Mari Advogados Associados
, dado o valor da causa em R$5.000,00 e ter obtido o arbitramento na importância de R$15.000,00, tem-se que o valor da causa não se revela como elemento de base para a condenação. Aliás, o pedido formulado na petição inicial não estipulou o valor que o autor pretendia obter a título de condenação da parte contrária.

Realça-se tratar de ação de arbitramento de honorários, cuja fixação do valor, a título de eventual remuneração do advogado pelos serviços que prestou ao cliente requerido, é definida pela sentença e não pelo valor da causa.

Assim,
afasta-se a alegada falta de interesse de recurso
.

No que diz respeito as alegadas falta de interesse de agir, inadequação da via eleita e sentença
extra-petit
a por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

A possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contratante e sem justa causa, em contratos que tem por objeto honorário sucumbencial, já foi reconhecida pela orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei).

Neste mesmo sentido, veja também a orientação desta e. Câmara, lançada na ementa proferida na Apelação nº 43854/2018, julgada em 01.8.2018:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANALISADA JUNTO COM O MÉRITO E AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido
.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade
.” (grifei).

A fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração do advogado apenas ao final da demanda, após ter laborado anos (
no caso, por mais de 2 anos, nos períodos de 6.3.2018 até 19.11.2020
) e ter sido destituído, unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regra do art. 22, §2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe:

"
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,

aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência
."

§2º.
NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU DE ACORDO, OS HONORÁRIOS SÃO FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."
(grifei).

Pois bem. O autor comprovou ter sido contratado
pelo banco apelante para prestação de serviços advocatícios pró-êxito na Execução n° 0805619-02.2018.811.0010
, em tramite na Comarca de Boa Vista/RR

proposta em 6.3.2018
pelo
Banco Bradesco S.A.
em face de
D P S Junior EPP e Outros
, com o objetivo de receber o crédito de R$419.234,78, ainda em trâmite na Comarca de Boa Vista/RR, cujo valor atualizado o autor informa ser de R$856.308,15.

Assim, nessa citada Execução n° 0805619-02.2018.811.0010
o autor laborou de 6.3.2018 até 19.11.2020
, ou seja,
por mais de 2 anos quando ocorreu a rescisão unilateral do contrato
.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada, também a alegação de sentença
extra-petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Afasta-se, pois, as alegações de inadequação da via eleita e de sentença
extra-petita
.

Demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, não há dúvida que o causídico contratado faz jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, como reconhecido pela sentença impugnada.

Quanto ao valor arbitrado, R$15.000,00, mostra-se razoável e não comporta majoração.

Quanto ao arbitramento em valor fixo e não em percentual, impõe ressaltar tratar de ação de arbitramento em que há que se observar a razoabilidade e proporcionalidade decorrentes, em especial, dos serviços efetivamente prestados, em que não incidem as regras que dispõem sobre a fixação de verba sucumbencial.

Aliás, neste mesmo sentido é a orientação esta e. Câmara. Veja:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES
– CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo certo que os autores fazem jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

2. E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, os autores elaboraram peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento dos processos, ou seja, desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

3.
Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sob o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC)
.

4. Repisa-se, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se observando os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

5. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelos próprios autores para comprovarem o trabalho por eles desempenhado, e observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$ 10.000,00 (dez mil reais) são ínfimos para remunerar o trabalho desenvolvido, de maneira que deve ser majorada para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”
(N.U 1005754-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021) (grifei).

Registra-se a não comprovação da alegada quitação, notadamente porque os valores adiantados pelo banco contratante eram destinados para a distribuição das ações e não para honrar remuneração do causídico, como, aliás, bem esclareceu a sentença, cujo outro fragmento se transcreve e corrobora:

“
Esclarecido os referidos aspectos, necessário se torna a análise dos documentos nominados como
TERMO DE QUITAÇÃO,
juntados em sede de contestação.

Registre-se, que os referidos documentos foram entabulados em respeito a cláusula 16.2 do contrato, conforme redação dos referidos documentos. A referida cláusula estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de
atos praticados antes da vigência deste “Contrato”
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”,
para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto,
em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços
anteriormente firmados
, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Note-se, que nos contratos entabulados entre as partes consta a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, que estabeleceu o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara
jus,
a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de
R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial,
Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15.06.2020, ao que o valor que deveria ser pago a título de
distribuição
de ações de execução, como é a hipótese dos autos, remontaria o valor de
R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos),
consoante se infere do documento juntado na inicial.

Note-se, que os referidos valores se referem a valores que eram adiantados pela requerida para a
distribuição das demandas,
conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.”
(grifo próprio).

Quanto a alegada conexão desta com demais outras ações, importante registrar que sequer restou demonstrado tratar de pedido ou causa e pedir comum. Registra-se que o fato de tratar de ações de arbitramento de honorários advocatícios não é suficiente para gerar a alegada conexão, mesmo porque cada ação tem sua particularidade própria. Aliás, umas até mesmo já julgadas, cujos resultados não coincidem justamente pela especificidade de cada ação, como pontou a sentença, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

"·
CONEXÃO

A parte Requerida alegou preliminar a conexão do presente feito com a ação anteriormente distribuída sob o n. 1003045-20.2022.8.11.0041, que tramitam perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, aos 01.02.2022, razão pela qual entendeu o Banco requerido, ao contestar outras demandas, que seria cabível a remessa das ações a dita Vara e Cartório para julgamento conjunto.

Note-se, entretanto, que o Juízo da 11ª Vara, nos autos n. 1019104- 83.2022.8.11.0041 proferiu decisão declinando a competência e
suscitou conflito negativo de competência junto ao Tribunal de justiça
, consignando que, nos termos do art. 59, do CPC, é prevento o Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá, em razão da data de distribuição anterior da ação autuada sob o n. 1002968-11.2022.8.11.0041, na data de 31 de janeiro de 2022.

Outrossim, destaco que a reunião dos processos para julgamento em conjunto resta prejudicado, posto que o caso será analisado considerando as peculiaridades de cada caso, afastando, assim, a tese da necessidade da reunião das demandas para julgamento conjunto das aludidas ações, ao argumento que versam sobre partes distintas e direitos lesados individualmente, razão pela qual ocasionaria prejuízo a reunião dos processos
.

Destaco, inclusive, que já houve demanda similar entre as partes (arbitramento de honorários) que este Juízo julgou
improcedente
(autos n. 1003982-30.2022.8.11.0041) e demanda que restou
parcialmente procedente
(autos n. 1004950-60.2022.8.11.0041), com fundamentos diversos.

Segundo a doutrina “
o juiz tem a liberdade para analisar a conveniência de realizar a reunião dos autos
.
Essa liberdade variaria conforme a intensidade da conexão e dos benefícios reais advindos da reunião das demandas
.” (AMORIM, Daniel Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil. 10ª ed. revista, ampliada e atualizada. Salvador: Salvador Editora JusPodium, 2018. Volume único)

Acerca do assunto, diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça afirmam expressamente existir um verdadeiro juízo de conveniência baseado em juízo de discricionariedade na reunião de ações conexas, deixando suficientemente claro não ser obrigatória tal reunião (STJ, 4ª Turma, REsp 1.278.217/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.02.2012, DJe 13.03.2012).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade de conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não não devem se contradizer
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 479.470/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019).

O eg. TJMT segue o mesmo caminho,
in verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E OUTRAS MEDIDAS - DIFERENTES AUTORES E RELAÇÕES JURÍDICAS, EMBORA ABORDADA A MESMA MATÉRIA (PARALISAÃO DO EMPREENDIMENTO) - EMBARGO DO EMPREENDIMENTO - CONEXÃO - AUSÊNCIA - RISCO INEXISTENTE DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS - LIVRE DISTRIBUIÇÃO - PRINCIPIO DO JUIZ NATUAL - CONFLITO PROCEDENTE.
Conforme decidido no AREsp 479.470/SP, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer.

No caso, embora haja similitude entre os pedidos e matéria, as relações jurídicas num e noutro processo são autônomas, o que afasta a possibilidade de prolação de decisões contraditórias no contexto dessas mesmas relações.
(N.U 1016789-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 04/11/2021). Negritei

Dessa forma, se há distinção das partes ou diversidade das questões impugnadas, ainda que se trate de ações que visem a mesma circunstância fática, não se divisa identidade do objeto. Além do mais, na situação vertente, também não há falar em paridade da causa de pedir, pois a atuação do autor é diversa nos processos indicados e sobre os quais pretende que seja arbitrado honorário, sendo, então, a demanda analisada em consonância com o conjunto probatório produzido nos autos
.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de conexão.”
(grifo próprio e nosso).

Dessa forma,
rejeita-se a alegada conexão
.

Sem razão o pedido de não conhecimento do recurso do autor, porquanto não se verifica a alegada ofensa a dialeticidade, notadamente porque das razões do apelo é possível identificar o combate à sentença no ponto de que o autor dela discorda.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos.”

Quanto a distribuição dos ônus de sucumbência, o acórdão
manteve
a sentença, ou seja, a condenação do banco ao pagamento dos ônus sucumbenciais ocorreu em razão do desprovimento de ambos os recursos
.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Conforme o STJ, a contradição que justifique a oposição dos Embargos de Declaração “
é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis
de que resulta dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
” (STJ, EDcl no REsp 1738656/RJ, Dje 13.3.2020).

Ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS
É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Importa registrar ainda que os declaratórios também não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Posto isso,
nega-se provimento para os dois Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023